Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Número do processo: 0712655-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ERONIDES MARIA DA SILVA LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0733714-71.2019.8.07.0001, ajuizada por ERONIDES MARIA DA SILVA LOPES, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. Por meio da decisão agravada, o juiz da 5a Vara Cível de Brasília rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência da justiça Estadual para processamento do feito e de incompetência territorial (ID 59914281). Em seu agravo de instrumento, o Banco do Brasil pede a reforma da decisão agravada. Argumenta que há ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e que há incompetência absoluta da justiça estadual, devendo o feito ser julgado na justiça federal, diante do litisconsórcio passivo necessário com a União. Alega que, com base na norma do Art. 109, inciso I, da CF/88 c/c Art. 64 do CPC, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a presente demanda, isso porque, a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece norma do Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995. Assevera que no pleito sobre índices de atualização e incidência de juros sobre o saldo em conta vinculada do PIS-PASEP, deve integrar a lide a parte juridicamente responsável pela gestão do fundo, qual seja, o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, na pessoa a União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica. Afirma que a gestão do fundo, por sua vez, fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória, nos termos da norma do art. 4o do Decreto no 9.978/2019. Assevera que o ajuizamento da ação em comarca que não possui vínculo com o a residência da parte autora ou com a agência bancária que a atende não encontra amparo legal e enseja, inexoravelmente, violação ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal). É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 16164552 e 16164553). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. I – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL Na inicial, a parte autora pretende discutir a correção monetária e juros relativos aos depósitos realizados no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Alega que o Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação por ser o gestor das contas individualizadas do PASEP. A Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), foi regulamentada pelo Decreto Federal no 4.751/2003, que preconizou, em seu art. 7o, que o referido fundo unificado seria gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP. Em relação às atribuições designadas ao Banco do Brasil, a Lei Complementar no 26/1975 esclareceu o seguinte: “Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP.” Com efeito, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. Esse é o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75.[...] Consoante lei de regência da matéria (LC 26/75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo aludida instituição financeira legítima para figurar no polo passivo de demanda questionando os valores existentes na conta de titularidade da autora.” (07152353020198070001, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 8/10/2019). De fato, a pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP. II - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O Banco do Brasil alega que há incompetência da Justiça Comum Estadual. Sustenta que há litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, porquanto compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o cálculo da atualização e juros incidentes sobre o saldo da conta individual, bem como autorizar o crédito na conta individual do participante do fundo. O tema já foi dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE.” (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019) Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil S.A. Ademais, conforme julgado desta Corte de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. Agravo de Instrumento Provido.” (07067279820198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 04/09/2019) Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida neste particular. III – COMPETÊNCIA RELATIVA Em seu agravo de instrumento, o agravante sustenta que o ajuizamento da ação em comarca que não possui vínculo com o a residência da parte autora (cidade do Gama/DF) ou com a agência bancária que a atende não encontra amparo legal e enseja, inexoravelmente, violação ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal). Apesar dos argumentos do agravante, a decisão recorrida não merece reparos quando afasta a alegação de incompetência. Segundo estabelece o princípio da perpetuação da competência, expressamente previsto no art. 43 do CPC, a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial”, não mais se modificando, exceto se houver a supressão do órgão judiciário ou sendo ela absoluta. Assim, seja mediante provocação do juízo, ou por mero capricho do recorrente, a solicitação de remessa dos autos à Juízo diverso da distribuição não pode ser acolhida, pois a competência é fixada no momento da distribuição da ação. Dentro deste contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator